Tribunal: TJSP
Processo: 1012385-58.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Fertilização in vitro. Improcedência. Pedido de justiça gratuita formulado no recurso de apelação. Não comprovada a necessidade de obtenção do benefício. Determinação, em juízo de admissibilidade, para que as custas de preparo fossem recolhidas no prazo de dois dias. Inércia da recorrente. Decretada a deserção do apelo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.